Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000178-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (RECORRENTE), Juliana Gimenes de Freitas Errante registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE).

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1000178-72.2025.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONÇA.

Recorrido:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Julgamento:
18/07/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGADA OFENSA À HONRA PROFISSIONAL DECORRENTE DE MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ABALO COMPROVADO. LITIGÂNCIA ESTRITAMENTE JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Recurso Inominado em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, alegando que a contestação apresentada pelo recorrido em outro processo judicial, ao tecer críticas à sua atuação profissional como advogado, teria ofendido sua honra e imagem. Requereu, além da condenação à reparação pecuniária, a retratação formal nos autos originários.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a manifestação processual realizada pelo recorrido, ao argumentar sobre condutas processuais do advogado da parte contrária em outro feito, ultrapassou os limites da argumentação jurídica a ponto de configurar abuso de direito e ensejar o dever de indenizar por danos morais.

3.

A sentença corretamente reconheceu que os trechos da contestação impugnados pela parte autora não configuram ataque pessoal ou ofensa gratuita, estando estritamente vinculados ao exercício regular do direito de defesa, no contexto do debate processual.

4.

As alegações tidas como ofensivas referem-se a aspectos genéricos sobre o volume e a repetição de demandas ajuizadas, sem imputação direta de ilícitos, sendo insuficientes para caracterizar dano moral indenizável.

5.

Ademais, a reclamante não comprova que tais informações foram divulgadas ao publico em geral, a seus clientes ou familiares, de modo que não restou demonstrado qualquer ofensa à honra e dignidade da reclamante, capaz de gerar o dano moral.

6.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

8.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito indenizatório, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO JUNTO À OAB. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. REPRESENTAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CORRE SOB SIGILO, RESTRINGINDO-SE O CONHECIMENTO APENAS AOS INTERESSADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA REQUERIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO.”
(Recurso Inominado, No 50036495920228210064, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 18-12-2023)

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade com base do artigo 98,§3o do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relator
a

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025